Tribunal: TJDFT
Processo: 0713465-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713465-09.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos etc. Promova-se a inclusão em pauta presencial, conforme requerido pelo apelante, em ID. 63924348, tendo em vista que devidamente justificado o pleito. Intime-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator